Tribunal: TJDFT
Processo: 0706028-70.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-08-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINARES SUSCITADAS EM CONTRARRAZÕES. NÃO CONHECIMENTO. REVOGAÇÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA E DA NÃO SURPRESA. NÃO OCORRÊNCIA. PASEP. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. LEGITIMIDADE DO BANCO DO BRASIL S.A. CASSAÇÃO DA SENTENÇA. TEORIA DA CAUSA MADURA. JULGAMENTO DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. ACTIO NATA. PRAZO PRESCRICIONAL DECENAL. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INAPLICABILIDADE. OPERADOR DOS VALORES VERTIDOS PARA O PASEP. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO, DESFALQUES E SAQUES INDEVIDOS. NÃO OCORRÊNCIA. ATO ILÍCITO. NÃO CONFIGURAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. AUSÊNCIA. MERO EXECUTOR. Se a sentença reconheceu a ilegitimidade da parte, não há como conhecer de preliminares deduzidas em contrarrazões pela parte ilegítima. A presunção de pobreza, para fins de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, ostenta caráter relativo, devendo ser mantida a concessão do benefício se não houver elementos nos autos que infirmem a alegação. A sentença que reconhece a ilegitimidade não viola o princípio da congruência por não analisar as alegações pertinentes ao mérito. Não há ofensa ao princípio da não surpresa no reconhecimento da ilegitimidade da parte se a autora já se manifestou sobre a questão na petição inicial. O Banco do Brasil S.A. é parte legítima para figurar no polo passivo de ação que discute eventual falha na prestação do serviço na administração do PASEP. Configurado o error in procedendo, a sentença deve ser cassada. Estando o processo em condições de imediato julgamento, ao cassar a sentença, deve ser aplicada a teoria da causa madura, passando-se à análise da lide. O prazo prescricional, para a propositura da ação de indenização por danos decorrentes da má gestão do PASEP, tem como termo inicial a data em que foi realizado o saque dos valores, em decorrência da aplicação da teoria da actio nata. O prazo prescricional aplicável é o decenal (art. 205, do CC). A relação que deu ensejo à demanda não é de consumo, pois o Banco do Brasil S.A. não atua como fornecedor de serviços nos moldes do artigo 3o, do Código de Defesa do Consumidor, mas, sim, como mero depositário dos valores vertidos para o fundo, na forma do que dispõe a Lei Complementar no 8/70, a qual instituiu o Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público. Não prevalece a pretensão de indenização por dano material ou moral, consistente na elaboração de planilha na qual não são considerados os pagamentos realizados mediante autorização legal e com aplicação de índices em desacordo com aqueles estabelecidos legalmente para a remuneração dos valores da conta PASEP. O artigo 3o, da Lei Complementar no 26/75, estabelece que tanto a atualização monetária quanto os juros são computados anualmente, não sendo possível aplicar outros índices oficiais ou realizar a correção de forma diversa.